Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700650-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA RECORRIDO: G. S. D. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE SILVA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ANS. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pelo médico assistente (sessões de psicoterapia), sob o argumento de não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, quando a enfermidade está coberta pela apólice contratada. 2. Negou-se provimento ao apelo da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, asseverando, em síntese, que os procedimentos e tratamentos que não constam no Rol editado pela ANS, não são de cobertura obrigatória de custeio por parte da Operadora, e que o pedido médico não é suficiente para ensejar o custeio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 4o, inciso III, da Lei 9.961/2000; 10, §4o, e 12, ambos da Lei 9.656/98, bem como quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023